Tribunal: TJES
Processo: 5040763-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040763-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA RODRIGUES BERMUDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040763-14.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ADRIANA RODRIGUES BERMUDES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL. INTEMPESTIVIDADE.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial em ação de cobrança, na qual se pleiteava indenização referente a diferenças salariais baseadas no piso nacional

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, especificamente a tempestividade do recurso interposto

.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não preenche o requisito da tempestividade, uma vez que a ciência da intimação pelo patrono da recorrente ocorreu em 13/06/2025, enquanto o protocolo da peça recursal deu-se apenas em 03/07/2025
.

Constatada a extemporaneidade do protocolo, conforme registrado em certidão nos autos, o recurso é inadmissível
.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.

.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art.

98

.

Lei nº 9.099/1995, arts.

40 e 55

.

Código de Processo Civil (CPC), art.

85, § 2º

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ADRIANA RODRIGUES BERMUDES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15843482), a recorrente defende que está recebendo valor inferior ao piso nacional, sendo cabível a indenização pretendida.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15843784).

É a síntese do necessário.

VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

Pois bem. A intimação foi expedida em
09/06/2025
, o advogado tomou ciência em
13/06/2025
, sendo o recurso protocolado apenas na data de
03/07/2025
, ou seja, de forma extemporânea, o que inclusive está registrado na certidão de ID 15843483.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
no presente momento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)